Tribunal: TJPA
Processo: 0018035-98.2016.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0018035-98.2016.8.14.0028

EMBARGANTE: JOSE DE RIBAMAR SOBRINHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA E OMISSA – IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO ABORDADA COERENTEMENTE E POR INTEIRO – RECURSO REJEITADO – UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Ribamar Sobrinho, em face do v. Acórdão nº 213.879 proferido pela 3ª Turma de Direito Penal na Sessão Ordinária datada de 17/08/20, que conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta em irresignação à sentença da lavra do MM.
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que imputou a ele a prática das condutas delitivas dispostas nos artigos 129, §9º e 147, ambos do CP.

Nas razões recursais (Id.

9033505 - Págs. 11/16), o embargante alega que o v. Acórdão é contrário às provas dos autos, suscitando que não fora apreciado a vulnerabilidade do acusado, que é deficiente físico em relação à vítima e, por conseguinte, não teria força para realizar as agressões a si imputadas. Argumenta que, também, não foi apreciada a tese de agressão mútua (legítima defesa).

Com relação ao crime de ameaça, afirma que as testemunhas de acusação não corroboram o depoimento da vítima, devendo, portanto, ser absolvido.

No que tange à dosimetria, afirma que não foi analisado o pedido relativo ao decote da agravante prevista no art. 62, inciso II, alínea “a” do CP (motivo fútil).

Ainda, sustenta que o v. acórdão foi contraditório ao alegar que não existem provas nos autos acerca do estado de saúde do embargante, para fins de aplicação do §2º do art. 77 do CP, sendo que fora juntado os documentos nas fls. 50-54 no 2º anexo ao processo.

Por fim requer,
ipsi litteris
:

(...) que sejam acolhidos os embargos de declaração para suprimento das contradições e omissões apontadas com o objetivo de reforma da sentença, absolvendo o réu ou diminuindo a penalidade imposta, seguindo os pedidos subsidiários conforme as provas presentes nos autos do processo.

Em contrarrazões (ids.

9033505 - Págs. 28, 9033506 - Págs. 1/3), o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

In casu
, não há qualquer omissão, contradição a ser sanado.

O que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da matéria já julgada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

Com efeito, ao que se tem, verifico que houve o devido pronunciamento desta Corte de Justiça em relação às teses absolutórias, de legítima defesa e no que tange à agravante relativa ao motivo fútil, estando aquele, inclusive, devidamente fundamentado. Para melhor elucidação, confira-se o voto condutor do acórdão ora embargado (Ids. 9033504 - Pág. 25, 9033505 - Págs. 1/2):

A materialidade do delito restou comprovada às fls.45-46 dos autos em apenso, atestando ‘várias escoriações avermelhadas no braço e antebraço esquerdo; 01 estigma unguenal avermelhado no colo;

hematoma arroxeado e edema no dorso da mão direita’.

A autoria, por sua vez, se comprova diante das declarações da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, fl. 34 – mídia, com ênfase nas afirmações da informante JORDEANE RICELLY MEDEIROS CINTRA (filha da vítima) que presenciou as agressões, relatando que em um primeiro momento o réu apenas machucou o braço da vítima, porém, ao retornarem da delegacia o réu fez uso de sua bengala para agredir a vítima, o que fez com que fosse preso em flagrante.

A também informante WESLAINE SISNE MEDEIROS SOBRINHO menor, (filha da vítima e do réu) afirmou: (...) que a vítima foi à delegacia para pedir medida protetiva porque o acusado falava que ia meter uma faca no peito dela; (...) que a ofendida reclamou e o réu avançou para batê-la; que ele a segurou pelo braço; que o denunciado disse que ia matar a vítima enforcada; que viu o acusado usando a bengala para agredir a vítima; que a depoente e sua irmã tentaram separá-los; que a bengala tingiu as costas e um dos braços da ofendida; que o acusado disse que ia meter a faca no peito da vítima por causa de uma chácara que eles tem porque a vítima disse que ia vender a chácara (...). A vítima afirmou que o réu não aceitava o fim do relacionamento e que as agressões foram decorrentes da briga por uma televisão que seu sobrinho havia quebrado; que o réu lhe agrediu com uma bengala e que suas filhas a ajudaram, conseguindo fazer com que ele a soltasse.

O PM MARLYSON CLEBER DE LIMA MARANHÃO relatou que a viatura foi acionada e ao se dirigirem ao local encontraram a vítima lesionada com hematomas pelo corpo.

O réu, em juízo, afirmou que lesionou a vítima ao se defender de suas agressões; que caiu no chão e que sua ex-companheira ficou em cima dele e para se defender segurou os braços dela, o que teria ocasionado os hematomas.

Ressalto que a Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade, de modo que toda e qualquer agressão, de ordem física, sexual, psicológica, moral, patrimonial, revela-se conduta penalmente relevante.

A defesa postula a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, observo que a sentença está lastreada em elementos de convicção que, somados à palavra da vítima, formam um arcabouço probatório coeso e apto para respaldar a condenação. Sendo assim, tenho que a materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos.

(...)

Na hipótese, verifico que a sentença condenatória não se encontra respaldada unicamente no depoimento da vítima.

O ora recorrente não logrou êxito em comprovar sua versão de legítima defesa, eis que as provas dos autos dão conta do contrário. Logo, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

(...)

DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CP

O MM. Juízo a quo considerou como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade e as circunstâncias do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas.

Quanto à culpabilidade, considerou como de alta reprovabilidade não sendo socialmente admissível que uma pessoa que mantenha uma convivência amorosa por mais de doze anos, possuindo filhas em comum, agrida fisicamente sua amada e a humilhe com xingamentos. No que se refere às circunstâncias do crime considerou que são reprováveis, pois o réu agrediu a vítima e a ameaçou na presença de sua enteada e de sua filha, ambas menores de idade, que também foram agredidas pelo réu quando tentaram defender a mãe, imobilizando-a com uma bengala nas costas como se animal selvagem a ser domesticado fosse, o que é simbolicamente muito grave.

As demais circunstâncias foram consideradas favoráveis ou neutras, não havendo razão para entender de modo diferente.

Logo, mantenho a pena base em 2 anos de detenção, mantendo ainda as razões invocadas pelo Juízo: visando à finalidade da pena (reprovação, reeducação do agente e prevenção social).

Presente a agravante prevista no art. 61, II, a, do CP, eis que o crime foi cometido em razão de uma briga decorrente de uma televisão que havia sido levada para o quarto, bem como da denúncia feita na delegacia especializada. Mantenho, portanto, o agravamento da pena em 4 meses.

Ausentes atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, permanecendo a pena em 2 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto.

Acrescenta-se que o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todas as teses apresentadas pela defesa desde que, pela fundamentação apresentada, seja possível compreender os motivos pelos quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, como ocorreu
in casu
.

(AgRg no HC n. 679.727/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Ademais, com relação à contradição alegada, esta também não merece prosperar, haja vista que o voto foi claro ao afirmar que não há nos autos comprovação de enfermidade que justifique a suspensão condicional do processo.

Destaca-se que o fato do ora recorrente ser portador de sequelas de traumatismo da medula espinha, bexiga neurogênica e radiculopatia lombo-sacra, atestadas no laudo de id.

9033491 - Pág. 2, não justificam por si sós a concessão dos
sursis
humanitário, previsto no art. 77, §2º do CP, até mesmo porque, como bem asseverou o
parquet
, a pena aplicada tem regime aberto, não interferindo em qualquer tratamento que o embargante precise realizar.

Nesse contexto, entrevejo, tão somente, a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 42.631/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PROPÓSITO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Deve permanecer inalterado o acórdão embargado quando não se constata qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, buscando, na verdade, os embargantes, tão somente o reexame de teses anteriormente questionadas tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público e apreciadas por esta e. Corte, o que não cabe na estreita via dos aclaratórios.

2. Somente é cabível o prequestionamento por meio de embargos de declaração quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese suscitada no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(2021.01606975-81, 218.676, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-11, Publicado em 2021-08-11)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO ? PREQUESTIONAMENTO ? CONTRARIEDADE ? INOCORRÊNCIA ? REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ? IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado.

2. Inexistindo no acórdão embargado qualquer dos vícios previstos no art. 619, do CPP que permitem o manejo dos aclaratórios, não há como eles serem acolhidos, tratando-se a insurgência defensiva de mera tentativa de rediscussão do julgado.

3. Embargos rejeitados.

(TJPA, 2017.04058596-51, 180.787, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09-22)

DISPOSITIVO

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 28/08/2023